Tribunal: CARF
Processo: 19679.010777/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.010777/2005-51
ACÓRDÃO
1401-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INVESTIMENTOS BEMGE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PERC. REGULARIDADE FISCAL. SÚMULA CARF No 37.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos
Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se
ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo,
admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do processo
administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 27 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.010777/2005-51
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivo Fiscal –
PERC, relativo ao IRPJ do ano-calendário 2002.
Conforme consta no Despacho Decisório, o PERC foi indeferido, em razão de o
contribuinte se encontrar na situação de irregular perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil
e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o que impediria a concessão de benefícios fiscais, nos
termos do art. 60 da Lei n.o 9.069/95 e do inciso II do art. 6o da Lei n.o 10.522/02.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade pugnando pelo reconhecimento do seu direito à fruição do
benefício fiscal.
Posteriormente, a 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-33.663 (fl. 281/288) abaixo ementado:

ASSUNTO : IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
INCENTIVO FISCAL. REQUISITOS. A situação de irregularidade fiscal do
contribuinte perante a SRF, PGFN, CADIN ou no FGTS impede o
reconhecimento ou a concessão de benefícios ou incentivos fiscais.
INCENTIVO FISCAL. PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE
INCENTIVOS FISCAIS - PERC. DÉBITOS NA PGFN.
Para a emissão de ordem de incentivo fiscal é necessária a comprovação da
inexistência de débitos para com a Fazenda Pública Federal. No caso de
débitos inscritos em Dívida Ativa da União, a comprovação se dá pela
apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa,
emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.010777/2005-51
3

Inicialmente, a DRJ consignou que Quanto às irregularidades relativas a PGFN
(processos n° 10680.501.114/2004-56, n° 10880.506.442/2005-73 e n° 10880.521.351/2006-49),
podemos verificar que elas já existiam em 20/06/2008 (fls. 99 e 100), quando o Contribuinte foi
intimado (Intimação n° 3445/2008, datada de 20/06/08) a regularizar as pendências impeditivas
ao reconhecimento do benefício fiscal.
Em seguida, aduziu que no relatório da Autoridade Administrativa de fl. 128,
realmente não foi apontado débito em cobrança final no SIEF, mas devemos observar que havia
sido apontado débito em cobrança final no sistema PROFISC - processo n° 10680-002.320/2005-
69. Esse processo possui débitos de PIS cujo período de apuração é de 1997 e de 1998, anteriores,
portanto, ao período a que se refere a declaração de rendimentos da pessoa jurídica na qual se
deu a opção pelo incentivo fiscal. Na data da pesquisa, não constava no sistema a suspensão da
exigibilidade dos débitos do processo.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 189/192), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) a jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que a quitação de débitos
fiscais, a qualquer tempo, no Procedimento Administrativo relativo a PERC,
enseja a regularidade fiscal do contribuinte e deve ser considerada para fins
da sua concessão, conforme apregoa a própria Súmula n.o 37;
b) em razão desse fato, resta claro que o Recorrente cumpre a condição de
regularidade fiscal disposta no art. 60 da Lei n° 9.069/95, fazendo jus ao
incentivo fiscal requerido.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
O caso é de fácil solução e se refere a matéria sumulada.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.010777/2005-51
4
Conforme relatado, trata o presente feito de opção pelo incentivo fiscal regional
que foi indeferido pela autoridade administrativa devido à irregularidade fiscal da contribuinte no
momento da análise do PERC, nos termos do artigo 60 da Lei no 9.069/95, verbis:

Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou
jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.

A questão levantada pela recorrente acerca do momento em que se deve verificar
as pendências tributárias para fins de deferimento do PERC já foi pacificada pela jurisprudência do
CARF e consolidada na Súmula CARF no 37:

Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive
mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da
opção.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Dois aspectos tratados na Súmula devem ser destacados para o deslinde do
presente feito: (i) os débitos que importam para a verificação da regularidade fiscal são aqueles
em aberto no momento da opção pelo incentivo; e (ii) a prova da regularidade pode ser dar a
posteriori, durante o processo administrativo.
Neste sentido, portanto, é de se acolher a argumentação da recorrente de que
somente as pendências em aberto no momento da opção pelo incentivo devem ser consideradas
na verificação da regularidade fiscal.
Também é de se acolher a alegação de regularidade fiscal da recorrente, em face da
norma veiculada pela Súmula CARF no 37. A recorrente logrou comprovar, a posteriori, a
regularidade fiscal com a apresentação das seguintes certidões: (i) Certidão Positiva com efeitos
de negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros emitida em
20/01/2011 pela RFB (fl. 208); (ii) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa
Econômica Federal em 08/06/2011 (fl. 209) ; e (iii) Certidão Conjunta Positiva com efeitos de
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.401 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.010777/2005-51
5
Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União emitida
conjuntamente pela RFB e PGFN em 07/06/2011 (fl. 207).
Quanto à certidão positiva com efeitos de negativa, embora o texto normativo do
artigo 60 da Lei no 9.069/95 utilize a expressão “quitação de tributos e contribuições federais”,
tenho que este deve ser interpretado conforme o artigo 206 do Código Tributário Nacional, que
confere à certidão positiva com efeitos de negativa os mesmos efeitos jurídicos da certidão
negativa. Portanto, tem os mesmos efeitos para comprovação de regularidade fiscal.

Conclusão
Desta forma, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 219
DF CARF MF
Original